Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-17.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais ajuizada por pessoa jurídica – Ausência de demonstração de que teria havido violação à honra objetiva da autora, com danos à sua imagem e respeitabilidade perante terceiros – Requerido que foi convocado para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Município para a apuração de eventuais irregularidades em obras públicas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais ajuizada por pessoa jurídica – Ausência de demonstração de que teria havido violação à honra objetiva da autora, com danos à sua imagem e respeitabilidade perante terceiros – Requerido que foi convocado para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Município para a apuração de eventuais irregularidades em obras públicas realizadas pela requerente – Manifestação objetiva e relacionada às atribuições públicas exercidas pelo depoente, na qualidade de secretário municipal, conforme o objeto da CPI e nos limites do Município – Não demonstrado intuito difamatório ou excesso nas manifestações perante a municipalidade e a população – Alegação da existência de irregularidades embasada em procedimentos previamente instaurados internamente pela administração municipal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001264-17.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CONSFAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é apelado ALEXANDRE
PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001264-17.2017.8.26.0268 -Voto no 7.092
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001264-17.2017
Comarca: Itapecerica da Serra (2a Vara Cível)
Apelante: CONSFAB Construções e Serviços LTDA
Apelada: Alexandre Pontes
Juiz: Guilherme de Siqueira Pastore
Voto no 7.092

APELAÇÃO
Ação indenizatória por danos morais
ajuizada por pessoa jurídica Ausência de demonstração de
que teria havido violação à honra objetiva da autora, com
danos à sua imagem e respeitabilidade perante terceiros
Requerido que foi convocado para depor perante Comissão
Parlamentar de Inquérito instaurada no Município para a
apuração de eventuais irregularidades em obras públicas
realizadas pela requerente
Manifestação objetiva e
relacionada às atribuições públicas exercidas pelo depoente,
na qualidade de secretário municipal, conforme o objeto da
CPI e nos limites do Município Não demonstrado intuito
difamatório ou excesso nas manifestações perante a
municipalidade e a população Alegação da existência de
irregularidades embasada em procedimentos previamente
instaurados internamente pela administração municipal

Recurso desprovido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 984/987, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos, atribuindo à autora o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
A autora ajuizou a demanda alegando que presta serviços de construção
civil, inclusive para o Poder Público mediante procedimento licitatório. Ela teve
conhecimento de que o réu prestou depoimento na “CPI das obras paradas”, nos anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001264-17.2017.8.26.0268 -Voto no 7.092
3
de 2014 e 2016, na cidade de Juquitiba, SP, e proferiu sérias acusações, de conteúdo
difamatório e ofensivo, desprovidas de embasamento técnico ou jurídico, de maneira
displicente e desassociada de qualquer elemento probatório, unicamente com a
intenção de macular a imagem da construtora. O pronunciamento do réu causou
grande alvoroço na cidade, deixando a população em pânico. A imagem da autora foi
maculada perante cada cidadão, e os fatos causaram-lhe enormes prejuízos, com
ameaça ao seu bom conceito, ensejando imensuráveis abalos à empresa. Assim, deve
o réu ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora a título de indenização
por danos morais, além da obrigação de fazer, consistente na retratação pública das
alegações.
Irresignada com a sentença de improcedência, a autora apelou (fls.
1.026/1.053), aduzindo ter havido cerceamento de defesa, pois o juízo deixou de
conhecer dos documentos novos juntados com as alegações finais. No mérito, ficou
constatado o prejuízo à imagem e à honra sofridos pela apelante, havendo dano
injusto, nexo de causalidade e culpa do apelado. O caso trata de responsabilidade
civil objetiva, na qual o dolo ou a culpa do agente causador do dano é irrelevante
juridicamente. O embasamento das alegações do réu foi um laudo absolutamente
ineficaz, que foi refutado pela recorrente. As declarações do apelado feriram a sua
honra objetiva ao atingirem sua reputação perante a sociedade de Juquitiba. A
testemunha Paschoal Gullo é amigo íntimo do réu, além de inimigo da recorrente,
tendo prestado falso testemunho. Além disso, houve dolo e má-fé do recorrido, que
persegue e difama a autora, não tendo compromisso com a verdade. O dano causado
à apelante é visível, pois o pronunciamento do apelado fala por si só. A repercussão
das ofensas na esfera social/profissional da Apelante abalou sua imagem e feriu sua
reputação e bom conceito no meio em que presta sua atividade, de modo que as
consequências para a vida empresarial foram e são desastrosas.
O recurso foi processado, tendo o apelado juntado contrarrazões (fls.
1.065/1.083).
É o relatório.
Não houve cerceamento de defesa, incumbindo ao juiz indeferir as provas
impertinentes, protelatórias ou intempestivas, bem como atribuir adequado valor aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001264-17.2017.8.26.0268 -Voto no 7.092
4
elementos probatórios acostados aos autos, de forma motivada, nos limites do pedido
e conforme causa de pedir.
A controvérsia instaurada na presente demanda se refere à suposta prática
de ato ilícito capaz de gerar dano moral, pelo requerido em suas manifestações
perante Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Município de Juquitiba,
para a apuração de eventuais irregularidades em obras públicas realizadas pela autora
na cidade. A requerente postula a condenação do réu à indenização por danos morais
e à obrigação de fazer, consistente na retratação pública de declarações prestadas nas
referidas CPIs, por violação à sua honra subjetiva e à sua imagem.
A r. sentença recorrida julgou a pretensão improcedente com fundamento
na ausência de provas da violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora e na
existência de base razoável para as manifestações do requerido, o que não poderia ser
infirmado pelos documentos de fls. 689/968.
O fundamento da demanda é a violação à imagem e à honra da
construtora autora nas manifestações do requerido, quanto a irregularidades nas obras
efetuadas para construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma creche e uma
quadra poliesportiva.
Na seara do dano imaterial, somente se defere à pessoa jurídica a
proteção contra violação à honra objetiva, devendo ser demonstrado efetivo dano à
sua imagem e respeitabilidade perante terceiros para que se admita a ocorrência de
dano moral. E, no caso concreto, a requerente não comprovou ter havido prejuízo à
sua imagem perante terceiros ou transtornos econômicos concretos em decorrência
das manifestações do réu, os quais não podem ser presumidos, apenas em
decorrência do teor eventualmente desabonador das declarações do requerido. Nesse
sentido já se pronunciou este Tribunal:
“INDENIZAÇÃO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Inaplicável
o Código de Defesa do Consumidor se o produto foi adquirido como insumo para a
atividade econômica desempenhada pela autora. Pessoa jurídica pode sofrer dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001264-17.2017.8.26.0268 -Voto no 7.092
5
moral (Súmula 227, STJ), cuja indenização, contudo, depende da comprovação de
abalo em sua honra ou prejuízo perante terceiros. Precedentes. Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 0000259-50.2012.8.26.0268, Relator(a): Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 11/03/2015,
g.n.).
Ademais, não se verifica má-fé por parte do réu, a caracterizar animus
injuriandi ou animus difamandi, tendo suas manifestações sido proferidas nos limites
da liberdade de expressão e em contexto relativo à apuração de eventuais
irregularidades de interesse público, na circunscrição do Município. Em casos
semelhantes, envolvendo a mesma autora, assim se manifestou este E. Tribunal:
“Apelação. Dano moral. Ação indenizatória promovida por pessoa
jurídica em razão de declarações prestadas pelo réu em seu depoimento perante
Comissão Parlamentar de Inquérito. Inexistência de ato ilícito. Direito de crítica e
liberdade de expressão que devem ser avaliados com largueza em razão da condição
de depoente em CPI. Ausência de abuso. Ação improcedente. Recurso improvido”
(Apelação Cível no 0000654-19.2015.8.26.0177, Relator(a): Enéas Costa Garcia, 1a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/02/2020).
“Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Ação
ajuizada por empresa de engenharia contratada para a execução de obra pública
(creche). Críticas à atuação da empresa efetuadas na imprensa por engenheiro da
Prefeitura Municipal encarregado da fiscalização da obra. Críticas não abusivas e
que não extrapolaram o direito fundamental de livre manifestação do pensamento
(art. 5o, IV da CF). Improcedência da ação mantida. Recurso desprovido” (Apelação
Cível no 0005593-60.2015.8.26.0268, Relator(a): Alexandre Marcondes, 3a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 27/04/2020).
E no caso concreto não se verifica a prática de excesso pelo depoente, a
caracterizar abuso de direito ou a evidenciar propósito difamatório. O requerido se
limitou a depor objetivamente acerca das obras investigadas, em razão de suas
atribuições de secretário municipal. Como destacado na r. sentença recorrida, no
depoimento prestado perante a CPI no 01/2016 (fls. 37/41) nem sequer houve menção
ao nome da requerente ou imputação de responsabilidade pelas irregularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001264-17.2017.8.26.0268 -Voto no 7.092
6
verificadas. Igualmente, no depoimento prestado perante a CPI no 2/2014 (fls. 42/45),
o réu declarou que a obra havia sido concluída, mas apontou não ter conhecimento se
teria sido entregue formalmente, e destacou a ausência de licença ambiental pela
CETESB, não tendo atribuído à autora a culpa pela irregularidade.
No discurso aos munícipes transcrito a fls. 46/49, o requerido mencionou
haver irregularidades nas obras e descreveu a postura adotada pela Prefeitura perante
o impasse, tendo destacado expressamente que, ao tempo, inexistiam elementos pelos
quais se pudesse aferir a responsabilidade pelos erros verificados (fl. 48).
Assim, não se demonstrou, concretamente, violação à honra objetiva da
autora, e a prática de ato ilícito pelo réu, sendo mesmo caso de julgar improcedentes
os pedidos.
Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios
a 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator